Tribunal: TJMT
Processo: 1077542-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VÍDE SÚMULA JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077542-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS - CPF: 001.008.841-56 (RECORRIDO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado do Município e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo prescritos os períodos anteriores a 31/10/2019 e reputando válidos os contratos posteriores, porquanto celebrados dentro do prazo legal previsto na Lei. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

VÍDE SÚMULA JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ENFERMEIRA. CONTRATOS SUCESSIVOS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE TEMPORAL LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO DE FGTS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DE 8% SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo a nulidade parcial dos vínculos temporários firmados pela autora com a Administração Pública municipal e condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva a título de FGTS, no valor equivalente a 8% da remuneração bruta, referentes aos anos de 2020 a 2022.

3.

A parte autora foi contratada, de forma sucessiva, para desempenhar funções de enfermeira, nos seguintes períodos: de 08/2017 a 12/2017, de 01/2018 a 12/2018, de 07/2019 a 12/2019, de 01/2020 a 12/2020, de 01/2021 a 12/2021 e de 01/2022 a 07/2022.

4.

A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários sucessivos, firmados ao longo de quase cinco anos, mantiveram-se dentro dos limites temporais e legais previstos na Lei Municipal no 4.424/2003, e, em caso de reconhecimento de sua nulidade parcial, se é devida a indenização correspondente ao percentual de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, relativamente aos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal..

5.

A contratação por tempo determinado pela Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, deve observar os requisitos de necessidade temporária de excepcional interesse público e o limite temporal fixado em lei específica, no caso, a Lei Municipal no 4.424/2003, que estabelece prazo máximo de quatro anos, inclusive em caso de prorrogação.

6.

A análise dos vínculos demonstrou que a parte autora prestou serviços ao Município de modo intermitente, mas contínuo no tempo, com reinícios sucessivos e sem concurso público, entre 2017 e 2022, extrapolando o prazo legalmente permitido, em flagrante desvio da natureza excepcional da contratação temporária.

7.

Verificada a inobservância dos limites temporais legais e a burla ao princípio do concurso público, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial dos contratos, com base no art. 37, § 2o, da CF/1988, e, por conseguinte, a condenação do Município ao pagamento de indenização compensatória equivalente ao valor do FGTS.

8.

Considerada a incidência da prescrição quinquenal, o direito à indenização fica restrito aos contratos celebrados entre 2020 e 2022, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

9.

A sentença que condenou que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu
a nulidade dos vínculos temporários firmados pela autora com a Administração Pública municipal e condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva a título de FGTS,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025